Tribunal: TJES
Processo: 5010076-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010076-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. GRUPO B OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.300/2022 E DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido liminar destinado a assegurar sua permanência no enquadramento tarifário como “Grupo B Optante” e sua participação no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), inclusive com a distribuição de energia entre unidades consumidoras distintas. A parte agravante alegou possuir projeto de microgeração fotovoltaica aprovado em 2021, sob a vigência da Resolução ANEEL nº 482/2012, e sustentou que a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 violaria o direito adquirido, a segurança jurídica e a legítima confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se aqueles com projetos de microgeração aprovados antes da vigência da Lei nº 14.300/2022 têm direito adquirido à manutenção do enquadramento tarifário como Grupo B Optante e à participação no SCEE com base nas regras anteriores; (ii) estabelecer se é possível o deferimento de tutela provisória para garantir tal manutenção, à luz dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, diante da superveniência de nova regulamentação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.300/2022 institui período de transição até 31 de dezembro de 2045 para unidades de microgeração já conectadas ou com solicitação de acesso protocolada em até doze meses da publicação da norma, resguardando o regime anterior e configurando direito adquirido aos usuários nessa condição.

A Resolução ANEEL nº 1.059/2023, por ser norma infralegal, não pode suprimir direitos consolidados com base na regulamentação anterior, notadamente a Resolução nº 482/2012, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à hierarquia normativa.

A aprovação do projeto de microgeração pela concessionária em 2021, sob regime então vigente, e os investimentos decorrentes criam legítima expectativa de estabilidade regulatória, protegida pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

O risco de dano recai sobre a parte agravante, que poderá sofrer prejuízos econômicos relevantes com a mudança tarifária imposta, sendo que eventual improcedência da demanda permitirá à concessionária realizar cobrança retroativa das diferenças devidas, afastando o risco da irreversibilidade da medida.

A jurisprudência consolidada do tribunal local reconhece que a aplicação imediata das novas exigências regulatórias a usuários com situação jurídica consolidada afronta os princípios do direito adquirido, da boa-fé objetiva e da função regulatória do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Projetos de microgeração fotovoltaica aprovados antes da vigência da Lei nº 14.300/2022 estão protegidos por direito adquirido, devendo permanecer submetidos às regras anteriores até o término do período de transição legal.

A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não pode retroagir para alterar situações jurídicas consolidadas sob a égide da Resolução nº 482/2012, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e à hierarquia normativa.

O deferimento de tutela provisória em tais casos encontra respaldo na proteção à legítima confiança, à segurança jurídica e na ausência de risco de irreversibilidade do provimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.300/2022; Resolução ANEEL nº 482/2012; Resolução ANEEL nº 1.059/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010076-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JU
I
Z: DR.
JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela pessoa jurídica ora recorrente, a qual, portanto, não logrou manter-se enquadrada “como B Optante e participante do SCEE até o julgamento definitivo do mérito da presente ação, reativando a compensação de energia na UC. 6/ de titularidade da Requerente com distribuição às outras duas unidades autônomas”.

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que:

- “seu projeto de microgeração fotovoltaica foi aprovado pela Agravada EDP, em 31 de agosto de 2021 (DOC. 02 – Parecer de Acesso), de acordo com a legislação vigente à época, se enquadrando na opção de faturamento pelo grupo B-Optante, bem como participando do SCEE (Sistema de Compensação de Energia Elétrica)”;

- “no ano de 2022 foi editada a Lei 14.300/2022, que institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída. Referida Lei, em seu art. 11, § 1º, estabeleceu limitações para o consumidor de energia elétrica alterar sua tarifação do Grupo A para o B, quando esse ostente a condição de consumidor-gerador [...] a Lei 14.300/2022, consignou expressamente que, os projetos aprovados até 12 meses da publicação da mesma, apenas em 31 de dezembro de 2045, que teriam que se submeter aos seus regramentos, mantendo-se incólume o regulamentado na Resolução Normativa 482/2012, estabelecendo o respeito ao direito adquirido e o ato jurídico perfeito”;

- “por meio do artigo 671-A da REN 1.059/2023, a Agravada ANEEL determinou que todo consumidor enquadrado como B Optante com micro ou minigeração instalada em data anterior à 07/01/2022, se adeque em até 60 (sessenta) dias da entrada em vigor da Resolução aos critérios do § 3º de seu art. 292, sob pena de interrupção da aplicação da opção de faturamento pelo grupo B”;

- “a interpretação extensiva da resolução da Requerida ANEEL traz insegurança e instabilidade jurídica, ferindo o direito adquirido de todos os consumidores que decidiram produzir energia fotovoltaica em suas unidades consumidoras”.

Pois bem. O debate recursal perpassa pela ponderação entre a aplicabilidade imediata de nova norma regulatória e os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

De fato, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 promoveu alterações substanciais nos critérios de enquadramento para consumidores com geração distribuída, visando, em tese, a readequação do sistema. Todavia, a aplicação de tal norma não pode se dar de forma absoluta e descontextualizada, ignorando situações jurídicas já consolidadas sob o pálio da regulamentação anterior, especialmente quando estas envolveram investimentos e a criação de uma legítima expectativa por parte do administrado.

Resta incontroverso nos autos que a agravante, com base nas normas vigentes em 2021, notadamente a Resolução ANEEL nº 482/2012, elaborou e submeteu seu projeto de microgeração à aprovação da concessionária agravada, que o homologou. Tal homologação, que permitiu o enquadramento no Grupo B Optante e a participação no SCEE na modalidade de autoconsumo remoto, constituiu o pressuposto fático e jurídico para que a agravante realizasse investimentos. Criou-se, a partir de um ato bilateral em que a própria agravada participou ativamente, uma situação jurídica consolidada, gerando para a agravante a legítima expectativa de que as condições que viabilizaram economicamente seu projeto seriam observadas ao longo do tempo.

Ademais, a própria Lei nº 14.300/2022, ao instituir o novo marco legal do setor, pareceu albergar essa preocupação ao estabelecer, em seus artigos 26 e 27, um extenso período de transição para as unidades já existentes ou com solicitação de acesso protocolada em até doze meses de sua publicação, garantindo-lhes a aplicação das regras de compensação anteriores até 31 de dezembro de 2045. Essa disposição legal, hierarquicamente superior à resolução da ANEEL, sinaliza uma clara intenção legislativa de proteger os investimentos já realizados e de assegurar a estabilidade regulatória, o que confere robusta probabilidade ao direito invocado pela agravante.

O deferimento da tutela judicial almejada, como bem ressaltado por esta Corte em julgamentos análogos, não representa um risco de dano irreversível para a concessionária agravada. Se, ao final da lide, a tese da agravante for rechaçada, a agravada poderá realizar o faturamento retroativo das diferenças tarifárias. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados exarados por esta egrégia Corte:

“ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. PERIGO DE DANO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida determinou a manutenção dos agravados no Grupo B optante e no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), impedindo a migração compulsória para o Grupo A, em observância à segurança jurídica e à legítima expectativa dos consumidores. 2. A imediata aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 pode impor custos tarifários significativamente superiores aos consumidores que investiram na geração distribuída sob as regras anteriores, comprometendo a viabilidade econômica dos projetos. 3. O perigo de dano recai sobre os consumidores, que poderiam sofrer impactos financeiros irreversíveis caso fossem compelidos a arcar, de imediato, com os custos do novo enquadramento tarifário. 4. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá o recálculo dos valores pela concessionária. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Agravo de Instrumento nº 5018441-08.2024.8.08.0000, julgado em 14/05/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE DE ENERGIA PRODUZIDA PARA O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS. NOVAS REGRAS PARA CONSUMIDORES QUE JÁ ESTAVAM CONECTADOS NO REGIME B-OPTANTE. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI 14.300/2022. VIOLAÇÃO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Na origem, os agravantes demandam em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, deduzindo como causa de pedir a alteração unilateral, por parte da requerida, da forma de compensação pela produção de energia excedente em sistema de produção fotovoltaico, utilizado em regime de compartilhamento do excedente de energia com outra unidade consumidora. Em 2022, foi editada a Lei Federal nº 14.300 que, dentre outras providências, instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), prevendo expressamente a figura do “B optante”. Visando regulamentar esse dispositivo legal, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 1.059/2023, que modificou a redação do § 3º, do art. 292, da Res. nº 1.000/2021, incluindo no dispositivo três incisos que abrigam as condicionantes para que a unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia possa fazer a opção pela tarifação no Grupo “B” (tensão inferior a 2,3 Kv), não obstante as instalações sejam do Grupo “A” (alta e média tensão). Constata-se que a situação dos agravantes consiste justamente na inobservância da condicionante prevista no art. 292, § 3º, inciso III, da Res. nº 1.000/2021, com a redação dada pela Res. nº 1.059/2023, ambas da ANEEL, que subordina a opção pelo Grupo “B” (B optante) à utilização do excedente de energia na própria unidade em que ocorreu a geração. Dada a existência de relação contratual firmada anteriormente (ato jurídico perfeito) e a posterior alteração do regramento – que, como já salientado, sequer ocorreu por meio de lei em sentido estrito, mas via edição de simples ato infralegal, de modo que afigura-se equivocada a aplicação das disposições da Res. nº 1.059/2023 à relação firmada entre os agravantes e a agravada. Há que se considerar, ainda, que os valores atualmente cobrados pelo consumo de energia, com a nova sistemática aplicada ao contrato, são consideravelmente maiores do que aqueles registrados no período anterior, descaracterizando o propósito do contrato firmado entre as partes. Por tais razões, o recurso merece provimento, para, ratificando a tutela de urgência concedida, determinar que seja aplicado ao sistema de compensação de energia dos agravantes as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL (Grupo B optante), com alocação dos créditos de energia excedentes gerados pela UC 9502446 na UC 643390, conforme contrato firmado entre as partes, até o julgamento do processo de conhecimento. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado” (Agravo de Instrumento nº 5009115-58.2023.8.08.0000, julgado em 20/05/2024).

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço
d
o recurso e
dou-lhe
provimento

para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
deferir a tutela de urgência
pleiteada, determinando que a agravada, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., mantenha a agravante, INTERCORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, enquadrada como "Grupo B Optante" e participante do SCEE até o julgamento do mérito, reativando a compensação de energia na UC. 6/ de titularidade da Requerente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.